Tribunal: TJMT
Processo: 1045786-12.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045786-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAMARA SILVA FERREIRA - CPF: 046.589.761-45 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1045786-12.2021.811.0041

EMBARGANTE: SAMARA SILVA FERREIRA

EMBARGADO:
OI S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SAMARA SILVA FERREIRA
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº. 1045786-12.2021.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida pela embargante, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela reclamante para declarar a inexigibilidade dos débitos, constantes na inicial e, por consequência determinar a retirada do nome do requerente do Serajud- Serasa Limpa Nome; bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.”
(ID. 171046791).

A embargante alega que “
a n. Decisão encontra-se maculada pelo vício da contradição. Isto se afirma, posto que, a inscrição de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome produz impactos sérios na vida do consumidor, além de dificultar o seu acesso ao crédito.
”.

Argumenta que
“está claro que não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas sim de cobrança, inclusive de dívidas prescritas, conforme constatado e já pacificado pelo entendimento do Enunciado 11 do Eg. TJSP.
”.

Em suma, requer “
os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e acolhidos para sanar o vício apontado, aplicando efeito modificativo ao julgado e consequentemente que a Ré seja condenada a pagar a parte autora indenização por danos morais, bem como para que cesse as cobranças ilegais, que retire as informações da base de dados de todas as plataformas de proteção ao crédito, conforme fundamentos supracitados.
” (ID. 178182151).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID.

178761654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
SAMARA SILVA FERREIRA
contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida em autos de Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº. 1045786-12.2021.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida pela embargante, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela reclamante para declarar a inexigibilidade dos débitos, constantes na inicial e, por consequência determinar a retirada do nome do requerente do Serajud- Serasa Limpa Nome; bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.”
(ID. 171046791).

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...] Em resumo, a apelante ajuizou a demanda e sustentou que estaria sendo cobrada por dívida prescrita, o que afetaria seu score e lhe traria situação vexatória via serasa.

Entretanto, conforme entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Ressalta-se que os dados constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).” (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3º, DO CDC - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (N.U 1004675-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.” (N.U 1057303-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 21/11/2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido.” (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, ou seja, não se trata de cadastro de consulta pública.”

(N.U 1017576-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO. A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.” (N.U 1003615-79.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

Não há dúvidas que o débito em discussão se encontra prescrito. No entanto, o instituto da prescrição apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o requerido de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo art. 42 da Lei Consumerista.

Sendo este um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. (...) 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20).

Dessa forma, impõe dizer que “a plataforma denominada ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.” (1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

Logo, não há que se falar em reconhecimento do pretendido pela autora ou ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor, constrangimento ou humilhação passível de indenização.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e inverter o ônus da sucumbência.

Em razão do provimento do apelo, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensão por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.”.

A parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

A questão sobre o
quantum
indenizatório foi devidamente fundamentada e decidida no julgamento do recurso, senão vejamos:

“[...] Por outro lado, para a fixação do quantum indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

RUI STOCO, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que: "A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece: "Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização".

Considerando todos estes fatores, não prospera os argumentos dos autores para que seja majorado o montante indenizatório, pois em que pese a colisão ter ocasionado lesões físicas aos mesmos, não resultou em trauma permanente, que os limitassem a prática dos atos da vida cotidiana.

Nesse sentido, dou razão ao apelo da requerida, pois valor fixado na sentença deve ser minorado, de modo que continuara a atender a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Já decidiu nesse sentido esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Desse modo, reduzo a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JAIME CIRO DE OLIVEIRA e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para MARGARETE LOPES DOS SANTOS. [...]”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023